Tribunal: TJDFT
Processo: 0700613-98.2019.8.07.0015
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0700613-98.2019.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL APELADO: CARLOS EDUARDO ALVES SAMPAIO D E S P A C H O Às partes para que se manifestem sobre o julgamento do Tema 862, relativo ao RE 1.729.555/SP. I. Brasília-DF, 4 de novembro de 2022. ANA CANTARINO Relatora